Tribunal: TJSP
Processo: 2187006-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Atualização de saldo remanescente – Tempo decorrido entre a propositura da ação até o depósito do valor pleiteado na vestibular que gerou remanescente não depositado, sobre o qual incidem encargos definidos na sentença da ACP.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187006-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado CARLOS CORDEIRO PUCCINELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187006-58.2019.8.26.0000 - Bragança Paulista 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: CARLOS CORDEIRO PUCCINELLI
VOTO no 146.349
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - Atualização de saldo remanescente Tempo
decorrido entre a propositura da ação até o depósito do valor
pleiteado na vestibular que gerou remanescente não depositado,
sobre o qual incidem encargos definidos na sentença da ACP.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que determinou o
pagamento de remanescente indicado em cálculo do exequente.
Sustenta o agravante, em síntese, a existência de excesso de execução e
postula o afastamento da condenação ao pagamento do saldo residual apurado.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
No caso em espécie, o valor excutido trazido na inicial foi calculado para
outubro de 2014 (fls. 20, dos autos de origem), vindo a se efetivar o depósito de igual
montante em 05 de fevereiro de 2015 (fls. 41, dos autos originários).
Ocorre que, tendo mediado meses entre a propositura da ação e o depósito
do valor pleiteado na vestibular, nesse momento o valor da dívida já superava o valor
pleiteado inicialmente, permitindo já naquela ocasião registrar-se um remanescente não
depositado.
Ora, se este último indicado remanescente não foi regularmente depositado,
ficou ele sujeito aos encargos definidos na sentença proferida na ação civil pública em
questão assim como àqueles também postos na decisão que analisou a impugnação ao
cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187006-58.2019.8.26.0000 - Bragança Paulista 3/3
Por ser deste modo, constata-se que o cálculo correto do remanescente é
aquele de fato homologado, que fez incidir os encargos previstos na sentença transitada em
julgado da ação civil pública, bem como na decisão que analisou a impugnação ao
cumprimento de sentença, no que se refere à incidência de correção monetária, de juros
remuneratórios e moratórios, decisão esta mantida no agravo de instrumento n.
2179954-50.2015.8.26.0000.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator